Tribunal: TJPA
Processo: 0819712-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819712-39.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCO AURELIO LACERDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, §1º, I, DO CP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. RISCO À ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÕES PROBATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE EM WRIT. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pela suposta prática de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, do CP). A defesa alega ausência de justa causa para a prisão preventiva, inépcia da denúncia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar: (i) a adequação da prisão preventiva; (ii) a validade da denúncia; e (iii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela violência empregada contra a vítima, configurando risco à ordem pública.

4. A decisão ressalta histórico de reiteração delitiva do paciente, condenado em outro processo pela prática de lesão corporal contra mulher, indicando probabilidade de reiteração criminosa.

5. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com clareza os fatos e os elementos de convicção iniciais, não se constatando inépcia.

6. Questões sobre a gravidade das lesões ou ausência de laudo complementar são matérias de mérito, a serem analisadas durante a instrução processual, inviáveis em sede de habeas corpus.

7. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para neutralizar os riscos identificados, conforme decisão fundamentada do juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida em parte e denegada.

Tese de julgamento:
“’1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pelo risco à ordem pública, especialmente em casos de reiteração delitiva. 2. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP é válida, sendo eventuais questões probatórias analisáveis no curso da instrução criminal.”

"Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 312, 319; CP, art. 129, §1º, I."

"Jurisprudência relevante citada: TJE/PA, Súmula 08.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos,
em conhecer em parte
da ordem e
denegá-la,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Marco Aurélio Lacerda da Silva,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0816929-35.2024.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 18/08/2024, em face de sua prisão em flagrante delito, convertida em custódia preventiva em 19/08/2024, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, delito pelo qual fora denunciado.

Salienta a defesa, inicialmente, que, consoante confissão da vítima e o exame de corpo de delito do paciente, a dinâmica dos fatos expõe a ocorrência de lesões recíprocas.

Argui, outrossim, inépcia da denúncia e da decisão que a recebeu, por ausência de laudo complementar, indispensável a fim de ser apurada a natureza grave das lesões suportadas pela vítima. Pelo que, entende que a conduta atribuída deve ser desclassificada para a do art. 129,
caput
, do CPB, com conseguinte declaração da competência do Juizado Especial Criminal para apreciação e julgamento da causa, consoante art. 60, da Lei n.º 9.099/95.

Pretende, ademais, sejam desentranhadas dos autos de origem 02 (duas) fotografias anexas pela vítima, posto que não periciadas.

Argumenta, ao final, ausência de justa causa à medida segregacionista, posto que ausentes os requisitos do art. 312, do CPB, dispondo o réu de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Roga pelo deferimento liminar da ordem mandamental, com expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, caso necessário.

Pleito Liminar indeferido em Decisão Interlocutória à ID 23667720.

Em informações à ID 23762978, salienta o Juízo inquinado coator:

“(...)

Em decisão datada de 06/09/2024, o juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, comungando do parecer ministerial, se julgou incompetente para processar e julgar o feito, determinando a redistribuição dos autos a uma das varas do juízo singular (ID 125719715).

Os autos foram redistribuídos à 8ª Vara Criminal de Belém, como a manifestação ministerial, este juízo entendeu pela manutenção da prisão preventiva, por verificar sérios indícios de risco à ordem pública, em razão da gravidade do crime e também pelo fato de o paciente ostentar sentença condenatória no processo nº 0804219-35.2023.8.14.0201, o que demonstra reiteração delitiva, principalmente por se tratar da prática no contexto de violência baseada em gênero, havendo a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública, de modo que medidas cautelares diversas da prisão preventiva não se mostram suficientes (ID 129238404).

(...)

Em 12/11/2024, foi recebida a denúncia (ID 130622927), ocasião em que este juízo se manifestou quanto ao pedido de reconsideração do paciente, no sentido de manter a decisão já exarada, pela ausência de fatos novos que a modifiquem, uma vez que, diferente do que fora alegado no pedido, não há laudo complementar nos autos que afaste a gravidade das lesões apontadas na denúncia.

No momento, o processo aguarda realização de audiência de instrução e julgamento, já designada para o dia 16/09/2024, às 09h.

Quanto aos antecedentes criminais, informo que o paciente possui sentença condenatória nos autos do processo nº 0804219-35.2023.8.14.0201, a qual não transitou em julgado, havendo Defesa interposto recurso de apelação.”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifesta-se pela
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

A despeito dos argumentos sustentados pelo impetrante, da análise perfunctória que nos cabe através do presente remédio constitucional, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
.

De antemão, não há se conhecer, neste âmbito, de teses relacionadas à formação da culpa do coacto, atinentes à materialidade e autoria delitiva, questionadas sob a tese de lesões corporais recíprocas, já que tal argumento não encontra agasalho na via estreita do
writ
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva. Tampouco é permitido ao
mandamus
se imiscuir na produção probatória, exclusiva da ação penal.

Lado outro, a defesa pleiteia a desclassificação do crime para o tipo penal previsto no
caput
do art. 129 do Código Penal, sob a tese de que não há elementos que confirmem a natureza grave das lesões sofridas pela vítima. Contudo, essa tese não prospera.

A denúncia, já recebida pelo juízo de primeiro grau, está acompanhada de elementos suficientes que indicam, nesta fase processual, e por uma análise perfunctória, a materialidade e os indícios de autoria relativos à lesão corporal grave. O exame de corpo de delito inicial, aliado aos relatos constantes dos autos,
a priori
, aponta para lesões que impossibilitaram a vítima de exercer suas atividades habituais por mais de 30 dias, conforme exige o §1º, inciso I, do art. 129 do Código Penal.

Eventuais questionamentos quanto à gravidade das lesões ou à ausência de um laudo complementar são questões de mérito que deverão ser aprofundadas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo cabíveis na via estreita do
Habeas Corpus
. Assim, inexiste fundamento para desclassificação nesta etapa do processo.

A defesa ainda requer a declaração de incompetência do juízo singular, sob a justificativa de que, sendo o delito de menor potencial ofensivo (lesão corporal leve), a competência deveria ser atribuída ao Juizado Especial Criminal. Todavia, tal argumento não encontra respaldo nos elementos processuais.

O tipo penal imputado ao paciente, lesão corporal grave, afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 60 da Lei n.º 9.099/95. A análise da competência está diretamente vinculada à tipificação inicial do delito, e os indícios de gravidade da lesão justificam, até o momento, a tramitação na vara criminal comum. Essa questão poderá ser revisitada no curso do processo, caso surjam novos elementos que apontem para a desclassificação do delito.

Por outro turno, a defesa argumenta que a denúncia seria inepta, por ausência de laudo complementar que comprove a gravidade das lesões. Contudo, a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com clareza os fatos, a qualificação do acusado, a tipificação do delito e o rol de testemunhas.

A ausência de um laudo complementar não compromete a validade da denúncia, pois esta se baseia em elementos iniciais suficientes para demonstrar a materialidade e indícios de autoria.

Não há, outrossim, qualquer nulidade
na decisão que recebeu a denúncia
, já que esta foi devidamente fundamentada pelo magistrado singular.

Cumpre asseverar que a decisão que recebe a denúncia - e, por consequência, a decisão que ratifica o recebimento - não exige fundamentação exaustiva, tendo em vista que se trata de ato de
natureza interlocutória simples.

Assim, não sendo verificada a hipótese de absolvição sumária, a motivação concernente às teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve se dar de maneira sucinta, justamente para que
não se insira em indevido julgamento prematuro da causa, com incursão em matéria própria da demanda, pendente de prévia instrução processual.

Em todo caso, na espécie, a decisão do juízo que refuta a hipótese de absolvição sumária, é bastante elucidativa no tocante aos argumentos expostos pela defesa, veja-se:

“(...)

Considerando a Defesa apresentada pelo réu MARCO AURÉLIO LACERDA DA SILVA (132331173), decido:

Rejeito a preliminar levantada pela defesa do acusado quanto à incompetência deste juízo. Aduz a Defesa que o Ministério público não logrou êxito em comprovar a materialidade da lesão corporal de natureza grave, não havendo provas de que esta tenha impossibilitado a vítima de exercer suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias. Logo, segundo a tese da defesa, a conduta do acusado se amoldaria à conduta típica do art. 129, “caput”, do CPB, de competência do Juizado Especial Criminal.

Sustentou, ainda, que o acusado agiu em legítima defesa, pois este também teria sofrido lesão corporal praticada pela vítima.

Registro que a denúncia preenche os requisitos de validade do artigo 41 do CPP, uma vez que descreve o fato imputado, como ocorreu, o lugar da suposta conduta, contendo elementos de informação como indícios de autoria e materialidade, dentre outros.

Entendo que as alegações aventadas pela Defesa constituem matéria de mérito e serão melhor analisadas por ocasião da instrução processual, onde será oportunizado às partes toda a produção probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para a necessária apuração dos fatos imputados na denúncia.

No mérito, a defesa do réu não traz provas de causas excludentes da ilicitude do fato nem de excludente da culpabilidade do denunciado. O fato narrado constitui crime e não é caso de extinção da punibilidade, de modo que não vislumbro nenhuma das hipóteses descritas nos artigos 395 e 397 do CPP, destarte não há fundamentos legais para a absolvição sumária do acusado. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 16/12/2024, às 09h, devendo na ocasião constar dos autos as certidões criminais do acusado, bem como todas as diligências determinadas (art. 400 CPP)

(...).”

Em realidade, afere-se que a matéria trazida na impetração, como ausência de provas no tocante à autoria e materialidade delitivas por ausência de prova técnica, confunde-se com o mérito da própria ação penal, pois o que se pretende nesta seara é um incabível exame aprofundado das provas dos autos,
atividade imprópria aos estritos limites cognitivos do
writ
.

Deve o julgador, nessa fase, restringe-se o julgador ao exame da justa causa para a deflagração da ação penal e ao preenchimento, pela denúncia, dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, o que foi feito pela autoridade apontada como coatora, descabendo-se, então, o reconhecimento de quaisquer nulidades.

Registre-se que, no decorrer do processamento do feito, cabe à defesa atuar de forma ativa, produzindo provas e requerendo por diligências, com o escopo de comprovar a sua absolvição, não existindo nos autos motivos de se anular a decisão proferida pela autoridade coatora, quando, sequer, também, ausente qualquer prejuízo para a parte, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

A defesa também requer o desentranhamento de fotografias anexadas pela vítima, alegando ausência de perícia. Entretanto, trata-se de matéria probatória que deverá ser analisada na instrução criminal. A admissibilidade e o valor probatório de tais elementos serão objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, não sendo possível decidir sobre sua exclusão na via do
Habeas Corpus
.

No que pertine à tese de inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o
decreto cautelar constritivo originário
encontra-se adequadamente fundamentado, amparado na gravidade concreta do crime imputado ao paciente e na necessidade de garantir a ordem pública, veja-se:

“(...)

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva foi acrescida de novos critérios, conforme dicção dos arts. 312 e 313 do CPP (...)

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria, posto que, os depoimentos firmes das testemunhas ora condutoras da ação policial ouvidas nesta fase, indicando a prática do crime. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto (...)

É preciso garantir a ordem pública mediante a prisão, haja vista que o crime, em tese, perpetrado pelo representado é grave, assim como o seu modus operandi.

Ademais, conforme se extrai do caderno inquisitorial, o representado, de posse de uma arma branca (facão), por motivo fútil, desferiu golpe contra a vítima L. DE S., atingindo sua cabeça, a qual encontra-se hospitalizada. Importante registrar que a prisão preventiva, quando decretada para assegurar a ordem pública, não viola o princípio do estado de inocência, porquanto em contrapartida aos interesses constitucionalmente assegurados ao acusado existem outros igualmente relevantes e tutelados pela Constituição da República, como a segurança pública, que, diante do conflito concreto de valores, deve exercer preponderância sobre aquele primeiro princípio.

Por fim, em razão dos motivos acima expostos, evidencia-se a necessidade de acautelar-se a ordem pública, sendo que a adoção das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes e adequadas ao caso.

Assim, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de MARCO AURELIO LACERDA DA SILVA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP (...)”.

Em novo
decisum
, datado de 21/10/2024, o Juízo primevo mantém a segregação cautelar do coacto, com lastreio na seguinte fundamentação:

“In casu, entendo que se verificam sérios indícios de risco à ordem pública haja vista que o crime, em tese, perpetrado pelo requerente é grave.

Ao analisar as condições do requerente
MARCO AURELIO LACERDA DA SILVA
, verifica – se que a certidão de antecedentes criminais (ID 123326706)
atesta que o acusado responde a outros processos criminais e inclusive ostenta sentença condenatória (processo n º 0804219-35.2023.8.14.0201) que apesar de não ter transitado em julgado, observo que há reiteração delitiva, pois naquele processo foi condenado pelo crime de lesão corporal praticado contra a mulher
, tendo ainda o benefício da liberdade provisória e agora responde este processo recente também pela suposta prática de lesão corporal contra mulher, que embora não seja no contexto da violência doméstica e familiar a atrair a aplicação da Lei Maria da Penha, a reiterada agressão a mulheres sugere violência de gênero que é uma violação aos direitos humanos das mulheres e os crimes baseado no gênero são de provável reiteração, com a mesma vítima ou diversas. Observo que não é um fato isolado na vida do requerente, tendo assim a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública, de modo que medidas cautelares diversas da prisão preventiva não se mostram suficientes.

Logo,
considerando o risco de reiteração delitiva, a fim de se garantir a ordem pública,
resta demonstrada por ora a necessidade de manutenção do Requerente sob custódia.

Destarte, para garantia da ordem pública, não se vislumbrando, por ora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa,
INDEFIRO
os pedidos de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de
MARCO AURELIO LACERDA DA SILVA
por estarem presentes os motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva (Art. 312, do Código de Processo Penal).”
(grifei)

Ao analisar as decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como sua manutenção em decisão posterior, verifica-se que ambas estão devidamente lastreadas nos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. As fundamentações apresentadas refletem a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente
Marco Aurélio Lacerda da Silva
e a necessidade da medida cautelar extrema para a garantia da ordem pública.

O decreto constritivo apresenta fundamentação robusta e detalhada, destacando a materialidade do delito e os indícios veementes de autoria, com base nos depoimentos colhidos e nos elementos constantes do caderno inquisitorial. O paciente é acusado de, utilizando uma arma branca (facão), desferir golpe na cabeça da vítima
L. de S.
, causando lesões graves que a deixaram hospitalizada. O crime, em tese, foi cometido por motivo fútil, demonstrando um
modus operandi
de elevada gravidade.

O juízo enfatiza que a prisão preventiva é necessária para resguardar a ordem pública, considerando a violência exacerbada da conduta e o impacto social que crimes dessa natureza acarretam. Ademais, fundamenta que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes ou adequadas ao caso concreto, dado o risco de novas infrações, assegurando, assim, a segurança pública.

A decisão também observa que a decretação da prisão preventiva, mesmo em um estágio inicial da persecução penal, não viola o princípio da presunção de inocência, pois está amparada por outros valores constitucionais, como a proteção à coletividade e à segurança pública.

Na decisão subsequente, o juízo reafirma os fundamentos anteriormente delineados e acrescenta novos elementos que justificam a manutenção da custódia cautelar. Entre os pontos destacados, encontra-se o histórico criminal do paciente, que já possui condenação em outro processo (nº 0804219-35.2023.8.14.0201) pela prática de lesão corporal contra uma mulher, ainda que sem trânsito em julgado. Tal circunstância demonstra o
risco de reiteração delitiva
, especialmente considerando que o novo fato também envolve violência contra mulher, ainda que fora do contexto da Lei Maria da Penha.

A decisão ainda ressalta que a reiterada prática de agressões a mulheres configura um padrão de violência de gênero, sendo classificada como violação aos direitos humanos das mulheres. Essa análise está alinhada com os compromissos constitucionais e internacionais de proteção contra crimes baseados em gênero, os quais demandam uma postura rigorosa do Estado para evitar a perpetuação desse tipo de violência.

Por fim, o magistrado conclui que a prisão preventiva é a única medida cautelar apta a garantir a ordem pública, tendo em vista o histórico do paciente e a gravidade dos fatos, reforçando que medidas previstas no art. 319 do CPP seriam inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos.

A custódia cautelar é indispensável para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, sendo a única medida capaz de atender à gravidade dos fatos e proteger os interesses da coletividade.

Por outra senda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Pelo exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta, a
denego
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024